Tribunal: TCU
Processo: 045.195/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1973/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.195/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Naiara Ferin (XXX.930.209-XX); Caroline Men Cogo (XXX.345.649-XX); Edvaldo Souza dos Santos Filho (XXX.415.072-XX); Gevanilda Alves de Araujo Ferreira (XXX.948.049-XX); Luciana de Souza Almeida Santa Brigida (XXX.927.462-XX); Patricia Elayne de Oliveira (XXX.594.679-XX); Scheila Patricia Cordeiro Leao (XXX.008.689-XX); Solange Borges de Souza (XXX.954.718-XX); Susana Araque Jimenez Joaquim (XXX.754.339-XX); Tarsis Alexandre Walczak (XXX.680.869-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.